Tribunal: STF
Processo: ARE 1445046
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Ref. Petição-STF 47.801/2023.



    Trata-se de Petição-STF 124.314, de 7 de novembro de 2023, mediante a qual THIAGO DOS SANTOS FELIPE busca o oferecimento, em seu favor, de acordo de não persecução penal. 



    Nesse sentido, assevera que “o ora REQUERENTE preenche a todos os requisitos previstos no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, fazendo jus ao oferecimento do acordo de não persecução penal” (eDOC 136, p. 6). 



    Em seguida, a fim de subsidiar seu pedido, colaciona julgados desta Corte Suprema, salientando que faz jus ao benefício, inclusive por meio da concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    É o relatório. 



    De plano, observo que, embora o peticionante registre que “a Defensoria Pública do Rio de Janeiro juntou petição pugnando pela realização de audiência, a fim de oportunizar ao corréu MARCOS MARTINS DA ROCHA o oferecimento de acordo de não persecução penal” (eDOC 136, p. 2), é de se constatar que nem a sentença condenatória, nem o acórdão recorrido, e tampouco o Superior Tribunal Justiça se manifestaram acerca de eventual pedido de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    E isso se deu porque a questão não foi sequer suscitada perante as instâncias antecedentes. No presente caso, o ora requerente não pleiteou o referido benefício perante o Tribunal origem, tampouco ventilou a questão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de recurso extraordinário, nada foi arguido, assim como no subsequente agravo endereçado a esta Corte, que foi por mim negado monocraticamente. Contra tal decisão, foi manejado o devido agravo regimental, que também não abordou nada acerca da matéria e foi desprovido pela Segunda Turma do STF. Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração, peça que, assim como as anteriores, nada discorreu sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. 



    Após o julgamento dos embargos de declaração, ocorrido na sessão virtual 20.10.2023 a 27.10.2023, a parte peticionante, em 7.11.2023, atravessa petição avulsa, pleiteando, de forma inaugural e por via processual inadequada, o oferecimento de acordo de não persecução penal, o que é reiteradamente rechaçado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. 



    II – São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência. 



    III – No caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador. Assim, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos. 



    IV – De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, não se admite inovação argumentativa em sede de embargos de declaração. Precedentes. 



    V – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (ARE 1090963 AgR-ED-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 11-03-2019 - grifei)



    Cumpre destacar, ademais, que não há se falar em possibilidade de concessão da ordem de ofício, como aventou o ora peticionante, notadamente porque já há pronunciamento colegiado nos autos, tanto em sede regimental como em declaratória, e a parte sequer manejou instrumento processual apto a ser novamente apreciado pela Segunda Turma desta Corte Suprema, conforme já destacado. 



    Ante o exposto, nada há a prover quanto ao petitório deduzido pela parte.



    À Secretaria, para as providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente